Tribunal: TJES
Processo: 0015112-89.2010.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015112-89.2010.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0015112-89.2010.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO, ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. 1. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS (ART. 94, CP). 2. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA (ART. 744, CPP). 3. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 16471133) que deferiu pedido de reabilitação criminal (referente à Ação Penal nº 0015112-89.2010.8.08.0024), decretando o sigilo dos registros da condenação, com base nos arts. 93 do CP e 744 do CPP. A remessa obrigatória objetiva a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da sentença concessiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o requerente preenche os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 94 do Código Penal e pelo art. 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos comprova que o requerente preenche os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 94 do Código Penal para a reabilitação.

O pedido foi instruído adequadamente, em conformidade com as exigências documentais previstas no art. 744 do Código de Processo Penal.

A manutenção da sentença que concedeu a reabilitação criminal é imperativa, pois o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 94 do Código Penal e atendidas as exigências formais do art. 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença que concede a reabilitação criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (CP): art. 93, art. 94.

Código de Processo Penal (CPP): art. 744, art. 746, art. 748.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES; RN 0016058-47.2012.8.08.0006; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0015112-89.2010.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO, ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 16471133), que deferiu o pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por ESDRIOS CALISLANDE SENA BISPO, decretando, por conseguinte, o sigilo dos dados referentes à condenação criminal relativa à ação penal tombada sob o nº 0015112-89.2010.8.08.0024, com fulcro nos artigos 93, do Código Penal, e 744, do Código de Processo Penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein, pela confirmação da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Pois bem.

O juízo a quo reconheceu presentes os requisitos legais e declarou reabilitado o requerente para fins do artigo 93 do Código Penal e artigo 748 do Código de Processo Penal.

Dispõe o artigo 94 do Código Penal:

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, senão sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

E estabelece o Código de Processo Penal em seu artigo 744, os documentos indispensáveis à instrução do pedido:

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Analisando os autos, verifico que a decisão do juízo de 1º grau não merece reforma, uma vez que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos no artigo 94 do Código Penal.

Dessa forma deve ser mantida a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao sentenciado, eis que presentes os requisitos do artigo 94 do Código Penal e artigo 744 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA REABILITAÇÃO CRIMINAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 94, DO CÓDIGO PENAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese todas as críticas doutrinárias ao Recurso ex ofício na seara penal, sobretudo por ser um ativismo judicial contra o réu e, portanto, incompatível com o sistema acusatório, além de uma violação à disposição constitucional prevista no art. 129 da CF, que confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal, bem como os recursos que agravem a situação do réu, fato é que a norma inserta no art. 746 do Código de Processo Penal continua vigente e não pode ser afastado por órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça, conforme art. 97 da Constituição Federal. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal, necessária a manutenção da sentença proferida que deferiu o pedido de reabilitação criminal, com fundamento no artigo 93, do Código Penal. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RN 0016058-47.2012.8.08.0006; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021.

Diante de todo e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.